Tribunal: TJDFT
Processo: 0000368-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DEFENSIVA REJEITADA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A posse de armas de fogo e de munições é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se dispensável a demonstração de perigo concreto. Com efeito, é suficiente a mera conduta de possuir arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado pela norma penal. 2. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inteligência do verbete n. 231 da súmula do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.